Tribunal: TJDFT
Processo: 0714466-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCEDIDA NA ORIGEM. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. ABUSIVIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE E JUSTIÇA. REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca a reforma da decisão interlocutória de origem que deferiu tutela de urgência para determinar ao banco Réu que suspenda os descontos das prestações na conta corrente ou conta salário da correntista Autora.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de suspender liminarmente os descontos promovidos em conta corrente, relativos a contrato de empréstimo bancário, trazendo como pano de fundo a discussão sobre a revogação de autorização de débitos em conta corrente.
III. Razões de decidir.
3. A Agravada Autora faz jus à gratuidade de justiça por possuir rendimento abaixo de cinco salários-mínimos, parâmetro este adotado para aferir a hipossuficiência e o mínimo existencial, de acordo com as pesquisas do DIEESE. O Agravante Réu impugnou a gratuidade de justiça concedida à Agravada na origem, entretanto, não demonstrou a alteração da situação financeira da correntista. Rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no Tema 1.085, sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar.
5. O art. 6o da Resolução do BACEN n. 4.790/2020 permite ao mutuário revogar a autorização de débito em conta corrente, desde que devidamente comunicado à instituição financeira, o que foi feito no caso, logo, os descontos realizados após a comunicação da revogação são ilegais, configurando ato ilícito, devendo ser suspensos.
6. Considera-se abusiva e nula de pleno direito a cláusula contratual de irrevogabilidade da autorização de débito em conta, por contrariedade à Resolução do BACEN n. 4.790/2020 e por observância ao art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Dispositivo e tese.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “[1] O art. 6o da Resolução CMN n. 4.790/2020, do BACEN, permite ao mutuário revogar a autorização de débito em conta corrente, desde que devidamente comunicado à instituição financeira; [2] Considera-se abusiva e nula de pleno direito a cláusula contratual de irrevogabilidade da autorização de débito em conta, por contrariedade à Resolução do BACEN n. 4.790/2020 e por observância ao art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor”.

_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 51, IV. Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 22.06.2022 (Tema 1085); TJDFT, Acórdão 2003962, Relatora Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 04/06/2025; TJDFT, Acórdão 2001843, Relator Renato Scussel, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/05/2025; TJDFT, Acórdão 1981275, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/03/2025; TJDFT, Acórdão 1834437, Relatora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/03/2024.